Tribunal: TJMT
Processo: 1044940-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044940-63.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAUA VINICIUS SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 025.745.461-64 (APELADO), LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - CPF: 808.804.281-04 (ADVOGADO), CAIC VINICIUS DE SOUSA SIQUEIRA - CPF: 025.745.411-03 (APELADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELANTE), LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), CAUA VINICIUS SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 025.745.461-64 (APELANTE), LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - CPF: 808.804.281-04 (ADVOGADO), CAIC VINICIUS DE SOUSA SIQUEIRA - CPF: 025.745.411-03 (APELANTE), CARION VINICIUS SIQUEIRA DE SOUSA (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RESERVA TÉCNICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
SEGURO PRESTAMISTA
– ÓBITO NO PRAZO DE CARÊNCIA – DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA – OBRIGATORIEDADE – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 797 DO CÓDIGO CIVIL - NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO – FALHA DA SEGURADORA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora, realmente, a requerida, ora apelante, em sua contestação (id. 163690714 – págs. 1 a 18), não tenha refutado o pedido formulado na inicial quanto à devolução da reserva técnica, tal fato não enseja a inovação recursal, haja vista que, além de não ampliar os limites da lide, não se trata de matéria estranha ao que é discutido nos autos.

2.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, a devolução aos requerentes, ora apelados, do montante da reserva técnica, independentemente da ocorrência da morte do seu genitor/segurado ter ocorrido dentro do prazo de carência, deve ser observado, haja vista que, a teor do disposto no artigo 797, parágrafo único, do Código Civil, se trata de obrigação imposta ao segurador.

3.
Ainda, não há que se falar que a indenização por danos morais é indevida, haja vista que, evidentemente, a negativa da devolução da reserva técnica aos requerentes, ora apelados, como na hipótese dos autos, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de uma situação que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daqueles que, à época, perderam um ente querido.

4.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Restituição de Reserva Técnica cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1044940-63.2019.8.11.0041, ajuizada por
C. V. S de S., C. V. de S. S. e V. S. de S., menores, representados por sua genitora ANGÉLICA YARA SIQUEIRA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida à devolução do valor de R$ 22.023,99 (vinte e dois mil e vinte e três reais e noventa e nove centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente, desde a contratação ocorrida em 10.10.2017 (id. 24705789, Súmula de n.o 632 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação (artigo 405 do CC);

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

iii) condenar a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos requerentes, conforme o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; e

iv) manter a condenação da requerida quanto ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em benefício dos requerentes (id. 67003759), ante a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios (id. 65855309), conforme §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 163690757 – págs. 1 a 12), a requerida, ora apelante, narra que os requerentes, ora apelados, ajuizaram a presente demanda, objetivando, como herdeiros do segurado Eliel Alves de Souza, o qual veio a óbito em 12.02.2018 (após cometer suicídio), o recebimento da reserva técnica decorrente do pagamento de nove (9) parcelas do prêmio.

Menciona que o contrato foi celebrado em maio de 2017 e o óbito do segurado ocorreu em março de 2018, de modo que a duração do contrato foi de apenas dez (10) meses, com o efetivo pagamento de nove (9) parcelas do prêmio de R$ 2.447,11 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e onze centavos).

Narrados esses fatos, sustenta que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes, eis que a morte do segurado, dentro do período de carência de dois (2) anos, por suicídio é uma das hipóteses de risco excluído.

Ainda, destaca que os requerentes, ora apelados, possuem plena ciência da inexistência de reserva técnica, uma vez que, conforme o disposto na cláusula 17.1. das Condições Gerais do Seguro, o resgate da reserva técnica apenas se iniciaria a partir do vigésimo quinto (25o) mês de contrato.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelos requerentes, ora apelados, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do seu recurso de apelação e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 163690760 – págs. 1 a 9), os requerentes, ora apelados, preliminarmente, apontam que a irresignação da requerida, ora apelante, apresentada em seu apelo, trata-se de inovação recursal, uma vez que, em momento algum, se insurgiu quanto os pedidos formulados na exordial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do recurso.

Em seu parecer (id. 165926192 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso a fim de que a indenização por danos morais seja afastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, os requerentes, ora apelados, preliminarmente, apontam que a irresignação da requerida, ora apelante, apresentada em seu apelo, trata-se de inovação recursal, uma vez que, em momento algum, se insurgiu quanto os pedidos formulados na exordial.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelados.

Isso porque, embora, realmente, a requerida, ora apelante, em sua contestação (id. 163690714 – págs. 1 a 18), não tenha refutado o pedido formulado na inicial quanto à restituição da reserva técnica, tal fato não enseja a inovação recursal, haja vista que, além de não ampliar os limites da lide, não se trata de matéria estranha ao que é discutido nos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Restituição de Reserva Técnica cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1044940-63.2019.8.11.0041, ajuizada por C. V. S de S., C. V. de S. S. e V. S. de S., menores, representados por sua genitora ANGÉLICA YARA SIQUEIRA
,
em face de PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes, eis que a morte do segurado, dentro do período de carência de dois (2) anos, por suicídio é uma das hipóteses de risco excluído.

Ainda, destaca que os requerentes, ora apelados, possuem plena ciência da inexistência de reserva técnica, uma vez que, conforme o disposto na cláusula 17.1. das Condições Gerais do Seguro, o resgate da reserva técnica apenas se iniciaria a partir do vigésimo quinto (25o) mês de contrato.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da matéria dispõe o artigo 797, parágrafo único, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Parágrafo único.
No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada
.”
(grifo nosso).

Nesse passo, ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, a devolução aos requerentes, ora apelados, do montante da reserva técnica, independentemente de a ocorrência da morte do seu genitor/segurado ter ocorrido dentro do prazo de carência, deve ser observado, haja vista que, a teor do disposto no artigo 797, parágrafo único, do Código Civil, se trata de obrigação imposta ao segurador.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - SUICÍDIO NO PRAZO DE CARÊNCIA - DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA À BENEFICIÁRIA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - CONSEQÜÊNCIA JURÍDICA DO PROVIMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA RECORRENTE - DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO 797 DO CC - ADOÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PARA IMPOR A OBRIGAÇÃO APENAS NOS SEGUROS DE VIDA EM GRUPO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - O Tribunal de origem não proferiu julgamento fora dos limites delineados na petição inicial, mas sim, aplicou o direito à espécie, com a fixação das consequências jurídicas decorrentes dos fatos narrados pelas partes - Precedentes;

II - O artigo 797 do Código Civil impõe à seguradora, na hipótese de morte do segurado dentro do prazo de carência, a obrigação de restituir a reserva técnica ao beneficiário, sem apontar, contudo, qualquer ressalva quanto à espécie de seguro, se em grupo ou individual, não se conferindo ao intérprete proceder a uma interpretação restritiva;

II - Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.038.136/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 3/6/2008, DJe de 23/6/2008.)”

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, não há que se falar que a indenização por danos morais é indevida, haja vista que, evidentemente, a negativa da devolução da reserva técnica aos requerentes, ora apelados, como na hipótese dos autos, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de uma situação que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daqueles que, à época, perderam um ente querido.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA INDEFERIDA NA ORIGEM- CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS FALECIMENTO (VINCENDAS) – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação
.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

(N.U 1001735-40.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)” (grifo nosso).

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pelo Juiz sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, a propósito, está abaixo do que tem sido fixado por esta Câmara em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte requerente, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados dos requerentes, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023